Tribunal: TJDFT
Processo: 0722424-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722424-91.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NYCOLE MARIANA RODRIGUES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Nycole Mariana Rodrigues de Souza em face da r. decisão (ID 95200983 do processo de origem) que, nos autos da Ação Revisional de Contrato movida em desfavor de Banco Pan S/A, indeferiu requerimento de tutela de urgência para condenar o Réu na obrigação de interromper as cobranças das parcelas do contrato, como a determinação de imediata exclusão da inscrição do seu nome dos cadastro de inadimplentes, ou subsidiariamente a concessão de autorização para o depósito dos valores que entende devidos, de modo a afastar os efeitos da mora. Alega, em resumo, que não está se eximindo do cumprimento da obrigação, razão pela qual deve ser acolhido o pleito de depósitos da obrigação que entende cabível até o julgamento do feito de origem. Aduz que tal medida não causará prejuízo ao banco Agravado, pois ele tem como garantia o veículo objeto do contrato. Requer antecipação da tutela recursal para que a) sejam autorizados os depósitos; b) a Agravante seja mantida na posse do veículo; e c) seja determinada a não inclusão do nome dela nos cadastros de proteção ao crédito. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. A despeito dos argumentos lançados na peça recursal, considero que a questão debatida no feito demanda análise em sede de cognição exauriente, após a devida instrução processual. Destaque-se que a Agravante tinha plena ciência das parcelas e taxas previstas contratualmente, bem como que a importância que pretende depositar – R$ 335,03 (trezentos e trinta e cinco reais e três centavos) –, fruto de laudo produzido unilateralmente (ID 95019168 do processo de origem), não é nem a metade do valor da prestação inicial prevista no contrato firmado – de R$ 898,04 (oitocentos e noventa e oito reais e quatro centavos) (ID 95019165). Conforme destacado na r. decisão agravada, os juros pactuados não se revelam abusivos e a taxa média de juros indicada pelo PROCON-SP para empréstimos em maio/2021 foi de 6,26%, ou seja, bem superior à própria taxa indicada contratualmente. Registre-se, ademais, no que concerne à limitação dos juros, o enunciado das Súmulas n.o 596 e n.o 648 e a Súmula Vinculante 7, todas do e. Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “Súmula 596. As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional". “Súmula 648. A norma do § 3o do art. 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de Lei Complementar.” “Súmula Vinculante no 7. A norma do §3o do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional no 40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar". Nesse contexto, em análise perfunctória própria deste momento processual, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator